Tribunal: TJDFT
Processo: 0724871-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724871-10.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO GONCALVES BRAZ, PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., LEANDRO GONCALVES BRAZ D E S P A C H O Considerando o requerimento formulado pelo advogado Hugo Moraes Pereira de Lucena (ID 78734883), inscrito na OAB/DF no 20.724, no qual informa a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a parte ré apelante Leandro Gonçalves Braz, bem como a comprovação da cientificação da renúncia ao mandato (ID 78734884) e o decurso do prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 682 do Código Civil e art. 112, §1o, do Código de Processo Civil, proceda-se a exclusão, no PJe, do nome dos advogados pertencentes ao respectivo escritório de advocacia. Processo em pauta. Aguarde-se o julgamento. P. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator